Tribunal: TJDFT
Processo: 0739054-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM ÚNICO ADVOGADO. PRELIMINARES REJEITADAS. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO.

1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Desse modo, se o julgador reputar suficientes as provas produzidas no feito para a formação de seu convencimento, e restando evidenciado que a dilação probatória pretendida pelas partes se mostra irrelevante para a solução do litígio, deve aquele proferir sentença em julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015.

2. Sem prova do prejuízo, descabe o argumento de nulidade dos atos processuais por ausência das intimações exclusivamente em nome de um único advogado.

3. Na execução de título executivo, este deve conter os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. No caso em exame, o valor da dívida encontra-se perfeitamente quantificado no título executivo que dá suporte à execução, não se podendo falar em obrigação ilíquida.

4. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

5. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.